Tribunal: STF
Processo: Rcl 87548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. MI nº 1.312. Processo administrativo SEI. Mora administrativa. Ausência de competência originária do STF. Agravo regimental não provido.



    1. O conhecimento da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral exige o exaurimento de instâncias recursais (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC) e, portanto, a necessária instauração de processo judicial e o exaurimento do iter processual em sede de decisão colegiada mediante a qual a origem, em sede de agravo interno, aprecie a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática.



    2. A colmatagem de lacuna legislativa em sede injuncional pelo STF não atrai para sua competência originária a solução de pretensões resistidas que não se submetem ao regime de direito estrito, fixado, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (Pet nº 1.738/MG-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99).



    3. A decisão com conteúdo normativo proferida pela Suprema Corte em sede injuncional compõe a moldura jurídica subjacente à análise a ser realizada pela autoridade judiciária competente para conhecer, originariamente e em grau de recurso, de demandas envolvendo o exercício do direito.



    4. Agravo regimental não provido.